Tribunal: TJBA
Processo: 0521821-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521821-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANAILDES PEREIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO

APELADO: RODONAVE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CORDEIRO ARAUJO, ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DECRETO JUDICIÁRIO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. QUEDA GENERALIZADA DE ENERGIA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação, por intempestividade, ignorando a suspensão dos prazos decorrente de força maior (queda de energia).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Define-se a tempestividade recursal, considerando o Decreto Judiciário nº 619/2023 do TJ-BA, que suspendeu prazos processuais em decorrência de evento extraordinário (queda geral de energia).

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não considerou corretamente a suspensão excepcional dos prazos processuais em 15/08/2023, provocada por evento extraordinário, o que dilatou o termo final do prazo para 22/08/2023.

Portanto, tempestivo o recurso protocolado pelos agravantes na data acima indicada, impondo-se a reforma da decisão monocrática.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão extraordinária dos prazos processuais determinada por ato do Tribunal de Justiça implica a dilação automática do prazo recursal.

2. Configura-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo ampliado por força maior devidamente reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0521821-58.2018.8.05.0001
.1.AgIntCiv
, tendo como Agravante
s

Janaildes Pereira Santana e Antonio Rodrigues Santana

e Agravado
a
RODONAVE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR / PRESIDENTE

03